Tribunal: TJSP
Processo: 1030234-62.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Cerceamento do direito de produzir prova. Não acolhimento. Sentença recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Cerceamento do direito de produzir prova. Não acolhimento. Sentença recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas existentes nos autos, assim como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto. Mérito. Código de Defesa do Consumidor. Empresa concessionária de fornecimento de energia elétrica. Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Apuração de fraude no consumo, com corte do fornecimento. Abusividade. Consumidor que contesta o procedimento adotado. Possibilidade de efetivo controle judicial da legalidade do procedimento administrativo, nos termos da Lei das Concessões e do Regulamento baixado pela ANEEL. Necessidade de observância do devido processo legal, para a apuração da dívida, com efetivo direito de defesa. Laudo pericial produzido na fase instrutória que não serve para dirimir a controvérsia diante do lapso de tempo de dois anos decorridos da data da lavratura dos TOI. Objeto da perícia que não foi preservado, conforme afirmado pelo próprio perito. Inexigibilidade do débito lançado com base nos TOI. Sentença reformada para julgar procedente o pedido, invertido o ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO.